Tribunal: TJPA
Processo: 0000221-91.2019.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000221-91.2019.8.14.0085

APELANTE: ANNA JULIA BARROS DE SA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHAO - IPREV

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EXONERAÇÃO DO GENITOR EM DECORRÊNCIA DE CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. NÃO CONFIGURADO O DIREITO DE DEPENDENTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 073/2004, DO ESTADO DO MARANHÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Os autos versam sobre pleito de pensão por morte que fora indeferido pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão – IPREV diante da perda da qualidade de segurado do de cujus por sua exoneração após sentença penal condenatória transitada em julgado.

2 –
A apelante, residente no Município de Inhangapi, afirma fazer jus ao recebimento de valores retroativos de adicional de insalubridade e de pensão por morte.

3 –
Conforme disposição na Lei Complementar nº 073/2004, a perda do cargo e da qualidade de segurado extingue a qualidade de dependente de seus descendentes, de modo que não faz jus a apelante ao benefício de pensão por morte requerido, tampouco de adicional de insalubridade.

4 –
Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por A. J. B. de S., menor impúbere, representada por Carmem Katiucia Cabral de Barros Sá, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Inhangapi
,
nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte proposta contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão – IPREV.

Se extrai da inicial que o genitor da requerente veio a óbito em 07 de dezembro de 2015 e que atuou como investigador de polícia no Estado do Maranhão. Afirma que faz jus ao benefício de pensão por morte, tendo, inclusive, ingressado com processo administrativo requerendo o benefício. O pleito, no entanto, foi julgado improcedente sob a justificativa de que o de cujus não tinha a qualidade de segurado à época do falecimento, diante de sua exoneração, ocorrida em 29 de setembro de 2014, por sentença penal condenatória transitada em julgado.

Sustentou que não havia como falar em perda da qualidade de segurado diante do fato de que o de cujus já havia reunido mais de 31 anos de serviço público, de modo que fazia jus ao benefício de aposentadoria por tempo de serviço. Afirmou, ainda, que faz jus ao recebimento retroativo de adicional de insalubridade que não fora pago ao genitor antes de 2001.

Não houve apresentação de contestação.

Em sentença, o MM. Juízo da Vara Única de Inhangapi julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“Assim,
considerando que, por ocasião da demissão, o servidor público segurado do regime de previdência do Estado do Maranhão ainda não havia implementado o
tempo mínimo de contribuição necessário à aposentadoria por tempo de contribuição, de 35 anos, excluídos os pedágios que se encontram previstos tanto na EC 41/2003 quanto na EC 47/2005, não subsiste o direito à pensão por morte, como pretendido nestes autos.

DIANTE DO EXPOSTO, com esses fundamentos, por tudo que dos autos consta e pelo livre convencimento que formo, com fulcro no art. , , do , julgo totalmente
improcedente a pretensão deduzida na inicial.”

Inconformada, interpôs o presente recurso de Apelação Cível, afirmando que faz jus ao percebimento de adicional de insalubridade, uma vez que o de cujus o recebia por longo período. Assevera que a sentença violou o princípio da dignidade da pessoa humana e da proteção da seguridade social. Requer o provimento do recurso para que seja concedido benefício previdenciário de pensão por morte, decorrente de aposentadoria especial que o de cujus fazia jus.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne dos autos gira em torno da possibilidade de reforma da sentença que indeferiu a pensão por morte à requerente.

Verifica-se que o falecimento do genitor ocorreu em 07 de dezembro de 2015, pouco mais de 15 meses após a sua exoneração, que ocorreu em 29 de setembro de 2014, em virtude de sentença penal condenatória transitada em julgado, conforme ID nº 6678555 – pág. 6.

A apelante afirma que o genitor fazia jus a aposentadoria por tempo de contribuição, no entanto, em análise dos documentos probatórios juntados aos autos, se verifica que o senhor Indalécio Valdecy Sá reuniu 31 anos e 8 meses de tempo de contribuição, conforme ID nº 6678555, não sendo suficiente para aposentadoria por tempo de contribuição como fora afirmado nas razões do recurso.

Ao caso se aplica a regra trazida pela Emenda Constitucional nº 047, considerando que ingressou no serviço público em 12 de maio 1982. Vejamos:

Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas

estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras

estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de

2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha

ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998
poderá

aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha,

cumulativamente, as seguintes condições
:

I.
trinta e cinco anos de contribuição, se homem
, e trinta anos de

contribuição, se mulher;

II. vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze

anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a

aposentadoria;

III.
idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites

do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal
, de um

ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição

prevista no inciso I do caput deste artigo.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias

concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda

Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão

às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que

tenham se aposentado em conformidade com este artigo.

Neste mesmo sentido prevê a EC nº 41/2003:

Art. 2º Observado o disposto no art. 4º da Emenda Constitucional nº

20, de 15 de dezembro de 1998, é assegurado o direito de opção pela

aposentadoria voluntária com proventos calculados de acordo com o

art. 40, §§ 3º e 17, da Constituição Federal, àquele que tenha

ingressado regularmente em cargo efetivo na Administração Pública

direta, autárquica e fundacional, até a data de publicação daquela

Emenda, quando o servidor, cumulativamente:

I - tiver cinqüenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito

anos de idade, se mulher;

II - tiver cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a

aposentadoria;

III - contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do

tempo que, na data de publicação daquela Emenda, faltaria para atingir

o limite de tempo constante da alínea a deste inciso.

(...) § 6º Às aposentadorias concedidas de acordo com este artigo

aplica-se o disposto no art. 40, § 8º, da Constituição Federal.

Portanto, o ex-segurado sequer cumpriu os requisitos para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Ademais, em requerimento administrativo, a Administração Pública do Estado do Maranhão se manifestou, por meio de Parecer Jurídico acostado aos autos, concluindo pela impossibilidade de concessão de pensão por ter o segurado perdido essa condição.

A Constituição Federal, em seu art. 40, §1º, II, dispõe que o servidor abrangido por regime próprio de previdência social deverá ser aposentado quando preencher os requisitos trazidos em lei complementar do ente federativo em que se encontra vinculado.

Acerca disto, vejamos o que dispõe o art. 5º e 7º da Lei Complementar nº 073/2004, do Estado do Maranhão:

Art. 5º - São contribuintes obrigatórios, segurados do Sistema estabelecido por esta Lei Complementar, os servidores públicos civis ativos e inativos dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo sujeitos ao regime jurídico estatutário, os militares ativos, reformados e os da reserva remunerada, os membros ativos e inativos da Magistratura, do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público Estadual e os pensionistas desses segurados.

Art. 7º -
Perderá a qualidade de segurado obrigatório o servidor que deixar o serviço público estadual
.

Deste modo, tem-se que a perda do cargo público fez esgotar o vínculo contributivo com o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão – IPREV, não possuindo a condição de segurado no momento do óbito.

No que diz respeito a qualidade de dependente, a supracitada Lei Complementar preconiza o seguinte:

Art. 9º - Consideram-se dependentes econômicos dos segurados, definidos no art. 5° desta Lei Complementar, para efeito de previdência social:

I - o cônjuge ou companheiro na constância, respectivamente, do casamento ou da união estável;

II - filhos solteiros menores de 18 (dezoito) anos de idade;

III - os filhos solteiros de qualquer idade, que forem definitivamente ou estiverem temporariamente inválidos, tendo a invalidez sido adquirida antes do inválido ter atingido o limite de idade referido no inciso II deste artigo.

IV - os pais inválidos, de qualquer idade, desde que não amparados por qualquer tipo de aposentadoria ou pensão prevista em lei.

Art. 10 -
A perda da qualidade de dependente ocorrerá:

VIII -
para o dependente em geral, pela perda da qualidade de segurado por aquele de quem depende.

Neste viés, não se torna plausível o argumento de que a apelante faz jus ao benefício de pensão por morte, considerando que houve a perda da qualidade de dependente a partir do momento em que o seu genitor deixou de ser segurado/contribuinte do apelado.

Acerca disto, vejamos como tem se portado a jurisprudência pátria:

DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. POLICIAL CIVIL – PRETENDIDO, POR HERDEIROS NECESSÁRIOS, RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA E CONSEQUENTE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – INVIABILIDADE – PRÁTICA DE INFRAÇÃO PENAL EM ATIVIDADE – PERDA DA CONDIÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – INSCRIÇÃO JUNTO À PARANAPREVIDÊNCIA JUSTIFICADAMENTE CANCELADA
(ART. 40, II, LEI ESTADUAL N. 12.398/98)– HIGIDEZ DE NORMAS TAIS JÁ RECONHECIDA INCLUSIVE PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –
AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO
– NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA FUNCIONAL, A QUALIDADE DE SEGURADO NÃO ESTÁ LIGADA AO FATOR CONTRIBUTIVO, E SIM AO PROVIMENTO DE MANUTENÇÃO DA TITULARIDADE DE UM CARGO PÚBLICO – DECISUM MANTIDO, COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 6ª C.CÍVEL - 0003545-77.2012.8.16.0021 - CASCAVEL - REL.: DESEMBARGADOR RENATO LOPES DE PAIVA - J. 23.08.2021)

No que diz respeito as parcelas de adicional de inatividade que afirma fazer jus, não verifiquei nos autos documentos probatórios suficientes que demonstrem que os valores não foram recebidos. Além disto, ainda que restasse demonstrado, o atual entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não autorizar o recolhimento de valores em atraso após o óbito. Leia-se:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CÓDIGO DE PROCESSO

CIVIL DE 1973.
APLICABILIDADE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.

PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. PENSÃO POR MORTE.

RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO PELOS

DEPENDENTES APÓS O ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE
.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada

em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da

publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o

Código de Processo Civil de 1973. II - O tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes ao

deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, apenas não

adotando a tese vertida pela Autarquia Previdenciária. Inexistência de

omissão.

III -
Esta Corte tem adotado entendimento no sentido da

necessidade de recolhimento das contribuições previdenciárias

pelo próprio contribuinte individual para que seus dependentes

possam receber o benefício de pensão por morte, não se admitindo

a regularização do recolhimento das contribuições post mortem.

IV - Recurso especial provido. (REsp 1347337/RS, Rel. Ministra

REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em

27/06/2017, DJe 02/08/2017)

Pelo exposto, verificada a ausência de direito de aposentação do ex-segurado, tampouco de concessão pensão por morte à apelante por não ser esta preenchedora dos requisitos de dependente, conforme Lei Complementar nº 073/2004, do Estado do Maranhão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/08/2023